Tribunal: TJDFT
Processo: 0013428-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013428-02.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DELANO RODRIGUES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o prazo de suspensão da execução. 2. A inércia do credor no sentido de adotar as providências necessárias para a retomada do curso processual durante o curso do prazo de prescrição ocasiona a extinção de sua pretensão executiva. 3. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Pede, assim, seja afastada a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da prescrição intercorrente, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028